Tribunal: TJDFT
Processo: 0709271-10.2020.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSULTA MÉDICA. SUPOSTAS OFENSAS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos morais em virtude de supostas ofensas proferidas por médico, durante a consulta. Recurso da autora visa a reforma da sentença que julgou os seus pedidos improcedentes.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Danos Morais. Suposta ofensa em consulta médica. A responsabilidade civil por danos morais exige a demonstração de violação a direitos da personalidade. A autora imputa ao réu a violação a sua honra durante consulta médica. No contexto do diálogo travado entre médico e paciente, sob a salvaguarda do sigilo profissional, em que esta era acompanhada pela sua filha, bem como da confissão da autora sobre a inobservância das recomendações sobre os cuidados com sua saúde, ao abusar de iogurtes e doces, lhe foi dito que agia com “safadeza”, palavra que tem entre outras, a conotação de “brincadeira ou travessura”, conforme o dicionário Aurélio. Não vislumbro, nesse ato, o intento de ofender ou de agredir a honra, mas apenas uma tentativa malsucedida de descontração, fora de contexto. A publicidade do fato foi dada pela própria autora, que concedeu entrevista na TV sobre o episódio. Desse modo, incabível o pedido de reparação por danos morais. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

F